Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-46.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de serviço que não contratou. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar que houve contratação

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de serviço que não contratou. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar que houve contratação do serviço pelo autor, não há como sustentar que a negativação tenha ocorrido em exercício regular de um direito. Declaração de inexigibilidade que se impõe. A negativação indevida do nome do requerente, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os outros dois apontamentos em nome do autor não são preexistentes. Indenização fixada em R$ 11.000,00, quantia que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido da demandante, adequando-se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001399-46.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é
apelante FERNANDO ARISTIDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
2
Comarca: VIRADOURO – VARA ÚNICA
Apelante: FERNANDO ARISTIDES
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
VOTO No 35.349
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Consumidor que teve seu nome
incluído nos cadastros de proteção ao crédito
em razão de serviço que não contratou.
Relação de consumo. Inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII, do CDC). Não tendo a ré se
desincumbido do ônus de comprovar que
houve contratação do serviço pelo autor, não
há como sustentar que a negativação tenha
ocorrido em exercício regular de um direito.
Declaração de inexigibilidade que se impõe. A
negativação indevida do nome do requerente,
por si só, dá ensejo à indenização por danos
morais. Orientação firmada pelo Col. STJ.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois
os outros dois apontamentos em nome do
autor não são preexistentes. Indenização
fixada em R$ 11.000,00, quantia que equivale a
dez salários mínimos vigentes, suficiente para
cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido da
demandante, adequando-se ao montante que
esta Col. Câmara tem arbitrado em casos
símiles.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 54/58, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
3
valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apela o requerente (fls. 61/68). Afirma que foi
surpreendido ao descobrir, enquanto tentava realizar compra a crédito,
que a ré havia inscrito seu nome no rol de inadimplentes em razão de
suposto débito no valor de R$ 68,77, datado de 27.06.2016 e relativo
ao contrato no 902301334956. Alega que entrou em contato com a
apelada, mas não recebeu informações nem sequer a respeito de a
qual unidade consumidora se referia o débito. Sustenta que a
requerida instruiu sua contestação apenas com telas de seu sistema
interno, produzidas unilateralmente e impugnadas em réplica, sem
apresentar o contrato ou qualquer documento idôneo apto a comprovar
a contratação do serviço, como um termo de instalação assinado por
ele ou gravação telefônica. Aduz que os documentos apresentados
com a peça defensiva são incapazes de demonstrar que contratou e
utilizou os serviços da ré, se isso foi feito por terceiros estelionatários
ou se houve erro no sistema. Ressalta que o endereço da unidade
consumidora que gerou o débito não é o seu e que incumbia à apelada
comprovar a legitimidade do débito e consequente negativação, uma
vez que não se pode impor ao consumidor a prova de fato negativo.
Defende que o CDC impõe ao fornecedor a prova das excludentes de
responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.
Pondera que cabe à concessionária zelar pelo seu sistema de
segurança, evitando fraudes. Ressalta que, no caso de negativação
indevida, o dano moral está in re ipsa. Argumenta que os outros
apontamentos em seu nome, lançados pelo Banco Bradesco, não são
preexistentes e estão sendo discutidos em outro processo judicial, de
modo que ao caso não se aplica a orientação contida na Súmula 385
do STJ. Assinala que em casos semelhantes a indenização por danos
morais tem sido fixada entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 71/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
4
É o relatório.
Cuida-se de ação em que o apelante postula a
declaração de inexigibilidade do débito de R$ 68,77, apontado pela
apelada nos serviços de proteção ao crédito, sob a alegação de que
desconhece sua origem. Pugna, ainda, pela exclusão do apontamento
desabonador e condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, que estima em R$ 20.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 23/30),
afirmando que a dívida tem origem no inadimplemento de fatura de
consumo de energia elétrica vencida em 27.06.2016, relativa à unidade
consumidora instalada na Rua Abdulatif Abrão, no 44, Terra Roxa/SP,
da qual o autor é titular, conforme telas de sistema apresentadas com
a defesa. Sustenta que a negativação é legítima e que agiu em
exercício regular de um direito. Aduz que não há prova do dano moral
alegado e que ao caso se aplica a Súmula 385 do STJ, diante de
outras restrições disponibilizadas na mesma data.
Após a réplica (fls. 45/51), outras provas não
foram produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a
ação.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, cuido
que não conferiu à lide a solução mais adequada.
Releva salientar, desde logo, que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o autor,
conquanto sustente não ter contratado os serviços da ré, se amolda ao
conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), ao passo
que a requerida é empresa prestadora desse serviço, classificada
como fornecedora, nos termos do art. 3o do referido diploma.
O
reconhecimento
da
vulnerabilidade
do
consumidor frente ao fornecedor é premissa do CDC e se espraia por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
5
todo o sistema (art. 4o, I). Deduz-se que o autor não possui
conhecimentos técnicos necessários para lhe permitir a produção da
prova dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual deve ser
considerado hipossuficiente técnico. Tal fato, aliado à verossimilhança
da alegação, autorizam a inversão do ônus da prova, com base no art.
6o, VIII, da Lei 8.078/90.
Ademais, não há como exigir do consumidor que
demonstre ser indevida a cobrança, ou seja, que não comprou um
produto ou contratou um serviço. Tratando-se de fato negativo,
incumbia à apelada comprovar a contratação, por meio físico ou
eletrônico idôneo e inconteste, o que não foi feito.
Registre-se
que,
para
provar
a
alegada
contratação para a unidade consumidora instalada na Rua Abdulatif
Abrão, no 44, Terra Roxa/SP, a requerida apresentou apenas telas de
sistema e fatura emitida por ela própria (fls. 24/26), documentos que,
embora unilaterais, bastaram para a decretação da improcedência do
pedido inicial.
Contudo, o endereço constante das telas de
sistema e da fatura não corresponde ao que o autor declinou na inicial
e que aparece na conta de luz de fl. 8, nem há prova de que ele tenha
qualquer relação com a unidade consumidora que deu origem ao
débito.
Cabia à apelada, portanto, afastar qualquer
dúvida de que foi o recorrente quem contratou o serviço, ou, ao menos,
comprovar que tem relação com o imóvel no qual foi feita a instalação
elétrica, uma vez que, como dito, não há como exigir do autor prova
negativa.
A responsabilidade civil, no enfoque que lhe
confere o CDC, baseia-se essencialmente na consideração de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
6
fornecedor de produtos e serviços assume o risco da sua própria
atividade. Assim, se de um lado a Constituição Federal garante a livre
iniciativa como princípio geral da atividade econômica (art. 170), o risco
dessa atividade é inerente de quem a explora.
Paralelamente ao controle que a Lei 8.078/90
exerce sobre o resultado da produção ou prestação de serviços
defeituosa, cuida também ela de garantir ao consumidor o
ressarcimento pelos prejuízos que suportar, conforme leciona
RIZZATTO NUNES (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 240).
O
fornecedor
tem
responsabilidade
pela
prestação de serviços eficientes, no que se inclui não efetuar a
cobrança de valores relativos a serviços não contratados. Mesmo nos
casos de fraude, a requerida é quem detém os meios técnicos de
impedir sua ocorrência. Se não possui quadros ou aparato tecnológico
para evitá-las, isso não justifica a pretensão de imputar ao consumidor
a responsabilidade por risco inerente à sua própria atividade.
Nem seria preciso inverter o ônus da prova para
concluir pela procedência da demanda. O art. 14, § 3o, do CDC
estabelece que o fornecedor só não será responsabilizado pelos danos
causados ao consumidor se provar que não existe defeito na prestação
do serviço ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Como essa prova não foi produzida pela ré, de rigor o acolhimento da
pretensão do autor, não apenas em relação à declaração de
inexistência do débito de R$ 68,77, incluído no cadastro de
inadimplentes, mas também a condenação ao pagamento de danos
morais.
A propósito, a inscrição do nome do consumidor
no rol de inadimplentes, quando indevida, justifica por si só a
pretendida reparação por dano moral. Não é outra a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
7
sedimentada do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
apontamentos desabonares, quando injustificados, ferem de forma
presumida os direitos de personalidade do lesado, independentemente
de prova do efetivo abalo psicológico (REsp 196.024/MG, Rel. Min.
CESAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.1999, p. 192).
Não
se
descuida
que
há
dois
outros
apontamentos em nome do apelante, lançados pelo Banco Bradesco
S/A, conforme extrato de fls. 16/17. Contudo, os débitos são
posteriores
ao
indicado
pela
apelada
(07.07.2017)
e
foram
disponibilizados na mesma data (20.12.2017), o que torna inaplicável
ao caso em exame a orientação da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Quanto ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa natureza,
capazes de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre
o
tema,
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano
moral, entretanto, o grau da culpa também é levado e consideração,
juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (cf.
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág.
414).
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a
natureza do dano e suas consequências para a autora, fixo a
indenização em R$ 11.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela
Prática deste E. Tribunal desde a publicação do acórdão e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-46.2019.8.26.0660 -Voto no
8
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (in casu,
20.12.2017, data da inclusão do apontamento), em atenção ao que
estabelecem as Súmulas 54 e 362 do STJ. Tal quantia equivale a dez
salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido do demandante, e
que se adequa ao que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos
símiles.
Anote-se, por oportuno, que a fixação da
indenização por dano moral em valor inferior ao pedido na exordial (R$
20.000,00, cf. fl. 4) não caracteriza sucumbência recíproca, a teor do
que dispõe a Súmula 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tal
se dá porque o valor postulado na inicial é meramente estimativo,
importando somente que tenha sido deferida a indenização pleiteada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
declarar inexigível o débito de R$ 68,77 indicado na inicial e determinar
a exclusão do respectivo apontamento dos serviços de proteção ao
crédito, expedindo-se o necessário na origem, após a baixa dos autos.
Condeno a ré, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 11.000,00, com correção monetária desde a publicação do
acórdão e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso
(20.12.2017). Em razão da sucumbência, arcará a requerida com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, já
considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase
recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator